Tribunal: TJBA
Processo: 8046697-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046697-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLARA MARIA ARAUJO BORGES Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PARIDADE. IMPLEMENTAÇÃO NOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada contra ato omissivo da autoridade administrativa que deixou de implantar, em seus proventos de aposentadoria, o Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas demais verbas remuneratórias, postulando, ainda, o pagamento das diferenças a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se há decadência para a impetração do mandado de segurança em se tratando de obrigação de trato sucessivo decorrente de ato omissivo da Administração; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas anteriores ao quinquênio; (iii) determinar se o piso salarial nacional do magistério, fixado com base no vencimento, estende-se aos servidores inativos; (iv) verificar se é exigível prévia dotação orçamentária ou regulamentação específica para a implementação do piso. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a decadência porque a controvérsia envolve relação de trato sucessivo e ato omissivo da Administração, renovando-se o prazo mês a mês, conforme entendimento do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE; AgInt no REsp 1.699.545/CE). Rejeita-se a prescrição do fundo de direito, pois, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Reconhece-se que o mandado de segurança tutela direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, sendo cabível para corrigir ilegalidade decorrente de omissão administrativa. Conclui-se que a impetrante, admitida no serviço público antes da EC nº 41/2003 e aposentada sob regra de transição, faz jus à paridade, conforme orientação do STF no RE 590.260 e nas regras das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005. Afirma-se que o Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, possui natureza geral e irrestrita, beneficiando todos os professores em atividade, razão pela qual se estende aos inativos, conforme precedentes do STF (AI 504052 AgR; RE 596.962). Ratifica-se que o STF, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, com aplicabilidade a partir de 27.04.2011 (RE 859.994 AgR). Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, pois a própria Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federados a adequação dos planos de carreira, não podendo a inércia administrativa obstar a concretização de direito assegurado em lei. Afasta-se a necessidade de prévia dotação orçamentária ou de regulamentação específica, diante da aplicabilidade imediata da legislação federal e da assistência financeira complementar da União prevista no art. 9º-C da Lei nº 12.994/2014. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Nas relações de trato sucessivo decorrentes de ato omissivo da Administração, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês. Em demandas envolvendo prestações sucessivas contra a Fazenda Pública, a prescrição não atinge o fundo de direito quando não houver negativa expressa, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio, nos termos da Súmula 85 do STJ. O Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, possui natureza geral e deve ser aplicado com base no vencimento básico, estendendo-se aos servidores inativos em regime de paridade. A implementação do piso salarial nacional independe de lei local específica ou de prévia dotação orçamentária, diante da eficácia imediata da norma federal e da assistência financeira complementar da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação originária); art. 198, § 5º; ADCT, art. 60, III, “e”; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.994/2014, art. 9º-C; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Súmula 85/STJ; Súmulas 269 e 271/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 859.994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015; TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 11.02.2022; TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.09.2021; TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046697-54.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLARA MARIA ARAUJO BORGES e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador,